Tribunal: CARF
Processo: 10735.901891/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10735.901891/2010­62
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.319 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
7 de maio de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO ­ CSLL
Recorrente
TRATEC TRATORES, CONSTRUCOES E PINTURAS
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, à Unidade de Origem, para que esta examine a
idoneidade da documentação anexada ao processo, intime a recorrente para apresentar outros
documentos contábeis/fiscais, se entender necessários, para concluir (ou não) se está correta a
aplicação do percentual de presunção do lucro presumido e, consequentemente, a existência do
crédito pleiteado pela recorrente.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 12­
41.541, da 8a Turma da DRJ/RJ1, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação
declarado através de PER/DCOMP n° 01534.91583.131006.1.3.04­1195.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.901891/2010-62
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.901891/2010­62
Resolução no 1001­000.319
S1­C0T1
Fl. 91

2
A compensação foi considerada não homologada por meio do despacho
decisório (fl. 07) por ausência de crédito disponível, visto que o DARF pleiteado foi
integralmente utilizado para quitar o debito de código 2372, do período de 31/12/2005.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente, alegou que, por erro
na interpretação da lei, aplicou o coeficiente de 32% quando o correto teria sido o de 8%, o que
gerou o pagamento a maior.
Acrescentou que pratica atividades na área da construção civil, com emprego de
materiais na execução dos serviços e que retificou a DCTF em 02/07/2009.
A DRJ decidiu:
A interessada retificou a DCTF em 02/07/2009, portanto, antes da ciência do
despacho decisório de não homologação que ocorreu em 20/09/2010.
Para que a retificadora seja aceita é necessário que o contribuinte comprove o
erro. No mesmo sentido, o art 147, §1o do CTN.
Da análise dos autos, verifica­se que não foram juntados quando da apresentação
da manifestação de inconformidade cópias de livros e documentos de sua escrituração
fiscal/contábil que demonstrem o equívoco.
A interessada alega erro na aplicação do coeficiente de determinação do lucro
presumido e que pratica atividade na área da construção civil com emprego de materiais
na execução dos serviços.
Assim sendo, deveria apresentar contrato de prestação de serviços, notas fiscais e
escrituração para que se comprove tal fato, já que de acordo com a IN SRF no 480, de
2004, após as alterações da IN SRF no 539, de 2005, a possibilidade de redução do
percentual (de 32% para 8%) de apuração da base de cálculo do IRPJ nas atividades de
construção por empreitada aplica­se apenas quando o serviço de construção por
empreitada com emprego de materiais consistir na contratação por empreitada de
construção civil, na modalidade total, na qual o empreiteiro se comprometa a fornecer
todos os materiais indispensáveis à execução da empreitada, sendo tais materiais
incorporados à obra.
O entendimento acima externado também se aplica à CSLL, uma vez que se
aplicam a essa contribuição as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas
para o IRPJ. Assim, pode­se concluir que, no caso da CSLL, as receitas decorrentes da
construção por empreitada com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais
indispensáveis à consecução da atividade contratada, estarão sujeitas à aplicação do
percentual de 12% (doze por cento) para fins de cálculo dessa contribuição. As receitas
oriundas de construção por empreitada com fornecimento parcial de materiais ou
unicamente de mão­de­obra, estarão sujeitas à aplicação do percentual de 32% (trinta e
dois por cento).
Em matéria de pedido de restituição/compensação, cabe ao interessado
comprovar a certeza e liquidez do suposto crédito pago indevidamente.
Cientificada em 09/05/2012 (fl 89), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 23/05/2012 (fl 91).
É o relatório.
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.901891/2010­62
Resolução no 1001­000.319
S1­C0T1
Fl. 92

3
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso voluntário, a recorrente apresenta uma preliminar que, na
verdade, representa uma descrição de fatos e reitera as alegações feitas em sua manifestação de
inconformidade, afirmando que pratica atividades de construção civil sempre com o emprego
de materiais que são incorporados à obra e que, por erro de interpretação da lei, utilizou o
percentual de presunção do lucro presumido de 32%, quando o correto deveria ter sido de 8%
(sic).
Em resumo:
No Acórdão 12­41.541 da 8a Turma da DRT/RJ1, na decisão de indeferimento
do crédito, os Srs. Julgadores apontam como motivo, a não juntada dos contratos de
prestação de serviços, notas fiscais e escrituração para que comprove os fatos. Os
documentos existem para provar os fatos. O motivo de não anexá­los na "Manifestação
de Inconformidade", foi devido à quantidade dos mesmos, que como pode ser
comprovado agora, torna o procedimento difícil, até para a recepção pelos funcionários
da Receita Federal.
Como todo o ano calendário de 2005, foi tributado erroneamente, o valor pago a
maior, foi significativo, dando origens a várias PER/DCOMPs e também a várias
manifestações de inconformidade, dando origem por conseqüência , ao mesmo número
de processos. Embora independentes, mas todos com a mesma origem, os mesmos
fatos, divergindo apenas no valor do crédito e tributo, ora "IR" ora "CSLL". As
manifestações de inconformidade, também tiveram todas, os mesmos argumentos de
esclarecimentos e justificativas, para o reconhecimento do crédito utilizado nas
PER/DCOMPs.
Inicialmente, conforme decidido pela DRJ, é dever da recorrente apresentar as
devidas provas de seu erro, consoante o artigo 373, do Código de Processo Civil ­ CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Antes de se constituir em um direito, na verdade é um dever da autoridade
confirmar as informações que justificam um direito ao crédito, nos termos do art. 170, do
Código Tributário Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
A escrita contábil faz prova a favor do contribuinte, consoante o art. 923 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 (revogado pelo de n°
Decreto 9.580/2018):
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.901891/2010­62
Resolução no 1001­000.319
S1­C0T1
Fl. 93

4
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.
A recorrente anexou ao processo cópias do Livro Diário n° 02, do Livro de
Registro de Entradas do ISS n° 01, de notas fiscais de entradas (de janeiro a dezembro de
2005) e de Contratos de Prestação de Serviços.
De acordo com o artigo 16, parágrafo 4°, do Decreto 70.235/72, as provas
devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de fazê­lo em outro momento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento processual, a
menos que: (Incluído pela Medida Provisória no 1.602, de 1997)
No entanto, este CARF tem se notabilizado, em seus julgamentos, em acatar o
recebimento de provas, em qualquer fase do processo, levando em consideração o Principio da
Verdade Material, ou seja, as provas podem ser aceitas em qualquer fase do processo em
benefício do direito contraditório e da ampla defesa.
No entanto, como a DRF não teve a oportunidade de examinar a documentação ,
ora anexada, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem para
que esta examine a idoneidade desta documentação (listada acima), intime a recorrente para
apresentar outros documentos contábeis/fiscais, se entender necessários, para concluir (ou não)
se está correta a aplicação do percentual de presunção do lucro presumido e,
consequentemente, a existência do crédito pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo sobre o direito, ou não, ao
crédito, a ser encaminhado a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital